Tribunal: TJPA
Processo: 0825782-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825782-52.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: REGINA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0825782-52.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
BANCO GMAC S/A

ADVOGADO:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB/PA 23.123-A

APELADO
:

REGINA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO:
RENATO AMORIM FERREIRA
OAB/PA 32.158

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO GMAC S/A
, objetivando a reforma da sentença de Id. 11532861, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, onde a parte autora alega, em síntese, que
firmou com a ré um contrato de crédito pessoal para financiamento do veículo Marca Chevrolet, Modelo Montana LS, ano 2011; que a autora ficou inadimplente em relação a algumas parcelas, sendo o bem apreendido em razão de ação de busca e apreensão; que as partes realizaram transação na ação de busca e apreensão, tendo a autora pagado R$ 20.000,00 para a requerida, para fins de quitação do contrato e devolução do bem; que no momento da celebração do contrato, o bem estava localizado em Fortaleza/CE, levando a autora a arcar com o custo de traslado do veículo (R$ 758,00) para esta cidade de Belém/PA; que o bem foi disponibilizado à autora, porém sucateado e sem condições de trafegabilidade, o que levou a demandante a recusar o recebimento do bem; que preteritamente quando o bem foi apreendido o carro encontrava-se em perfeitas condições; que até a propositura da presente demanda o bem não foi entregue à demandante nas condições em que foi apreendido. Requer indenização por danos materiais no montante de R$ 25.678,00 e reparação indenizatória de danos morais no valor de R$10.271,20.

Em sentença de id. 11532861, o Juízo julgou parcialmente procedente condenando a ré
a pagar à parte autora
o valor de R$ 24.920,00 (referente ao valor do veículo pela tabela FIPE), mais o valor de R$ 758,00 (referente ao valor de traslado do veículo) e, indenização por dano moral em favor da autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (id. 11532865), onde em apertada síntese, alega a inexistência de falha na prestação do serviço e d
o dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 11532870, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia restringe-se, de fato, à existência ou não de dano material e moral indenizável para a situação experimentada pela devedora.

Nesse sentido, destaco que a responsabilidade civil da Apelante é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca do direito da ré em apreender o bem, portanto
, cabe-lhe o ônus de adotar medidas que assegurem a guarda do veículo durante todo o deslinde do negócio firmado entre as partes.

Nesse sentido, dispõe o art. 629, do Código Civil: “
O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante”.

No caso dos autos a própria Apelante reconheceu acerca das precárias condições em que a autora restituiu o bem. Vejamos:

“Por fim,
ainda que o veículo tivesse em condições diversas, é evidente que ser mantido em pátio por alguns dias até que a parte autora procedesse com a retirada, o veículo não se encontraria no mesmo estado em que foi apreendido
, isto porque embora o veículo o veículo seja guardado em segurança e com os cuidados necessários para mantê-lo em funcionamento, inevitavelmente sofre com as intempéries, nem sempre fica em lugares cobertos, sofrendo assim com as ações da natureza e do tempo”. (Id. 11532865, pág. 4).

Assim, c
orreta e devida a reparação dos danos materiais nos valores já fixados, considerando a impossibilidade de realização de perícia e as avarias indicadas no veículo, vez que deveria ter sido bem conservado nas mãos do credor, ora apelante.

Do mesmo modo:

PROCESSO CIVIL - Apelação Cível - Ação de indenização por perdas e danos - Preliminar - Coisa julgada - Busca a apreensão - Devolução de veículo com avarias - Pleito de perdas e danos - Ação própria - Pedido distinto ao da presente ação - Inocorrência de coisa julgada - Rejeição - Não há Mais... se falar em coisa julgada, quando a presente ação trata do pleito de perdas e danos, que não poderia ser abordado no objeto da busca e apreensão por demandar dilação probatória num juízo de cognição sumário como da ação anterior. CIVIL E CONSUMIDOR - Apelação Cível - Ação de indenização por perdas e danos - Veículo apreendido em ação de busca e apreensão - Devolução do bem não recepcionada pela devedora - Diversas avarias - Dever de zelo do depositário - Danos materiais e morais - Caracterização - Indenização devida - Fixação da verba - Razoabilidade - Desprovimento do recurso -
Provada a culpa imputável à instituição financeira, se mostra correta a reparação dos danos materiais nos valores já fixados, correspondente às avarias constatadas no veículo, bem como os prejuízos percebidos no lapso temporal em que a devedora ficou sem o bem, já que estava em péssimas condições de uso, vez que deveria ter sido bem conservado nas mãos do credor
fiduciário - "Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência Menos.. (TJ-PB 0004233-55.2012.8.15.0251, Relator: DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 31/01/2017, 2ª Câmara Especializada Cível).

Ademais, como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, “Deveria a requerida, ao invés de alienar o bem a terceiros em face da recusa de recebimento pela autora, adotar as medidas adequadas, como ajuizar ação consignatória”. (Id. 11532861, pág. 70).

No mesmo sentido,
incumbia à apelante, em se tratando de responsabilidade objetiva, os ônus extintivos do direito da autora, ora apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC, contudo, a apelante não se desincumbiu de tal ônus, pois não apresentou nenhum documento que comprovasse a desconstituição do direito alegado nos autos.

Acertada, portanto a sentença quanto a responsabilização da Requerida pelo dano causado à autora.

No tocante aos danos morais, i
mportante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Assim, a
fixação do valor indenizatório, a título de danos morais, pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com base em tais princípios, busca-se a determinação de valor adequado para, de um lado, compensar o abalo à reputação imposta ao ofendido e, de outro, desestimular o ofensor, no futuro, a praticar atos semelhantes.

A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento sem causa, mas também para que o valor não seja irrisório.

O artigo 944 do CC estabelece:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização".

Ponderadas, nesse contexto, as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada na sentença no importe de
R$10. 000,00
(dez mil reais) não merece reforma, pois se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com os parâmetros fixados pelos tribunais pátrios.

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume os termos da sentença vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024